Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727550-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luis Gustavo da Conceição em face da r. decisão (ID 162822623, na origem) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta em desfavor do Banco Pan S.A., indeferiu requerimento de tutela de urgência requerida pelo Agravante para garantir a manutenção dele na posse do veículo objeto da garantia e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência. Nas razões recursais, alega que o Aviso de Recebimento apresentado pelo Agravado nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0704144- 50.2023.8.07.0017) não pode ser aceito para comprovar a notificação, pois foi assinado por terceiro desconhecido. Sustenta que o caso em exame se submete ao Tema Repetitivo no 1.132 do c. STJ e que a Ação de Busca e Apreensão deve ser suspensa, conforme decisão de afetação do tema, ao determinar o sobrestamento dos processos em que houvesse discussão sobre a validade da notificação não realizada diretamente ao devedor. Aduz que o c. STJ, nas ações revisionais de débito, estabeleceu como requisito para concessão da antecipação de tutela a existência de ação proposta pelo devedor insurgindo-se contra o débito de forma total ou parcial, tendo como fundamento a aparência do bom direito e jurisprudência pacífica do STJ ou do STF. Assevera que as parcelas do financiamento deveriam corresponder à quantia de R$337,91 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos) e que há plausibilidade do direito alegado, diante da disparidade entre o valor cobrado e o devido, bem como da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor. Afirma não ser possível a inscrição ou manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando pendente discussão acerca do débito, conforme precedentes deste eg. Tribunal. Acrescenta que está presente o periculum in mora, pois há risco de perder a posse do bem no curso do processo e que não há perigo de irreversibilidade da medida de manutenção do veículo na posse dele, considerando que existem outras formas de impedir a alienação e a transferência. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para (i) determinar a suspensão da ação, conforme decisão proferida no âmbito do Tema Repetitivo no 1.132, do c. STJ; (ii) determinar a não inclusão do nome dele nos cadastros de proteção ao crédito; e (iii) mantê-lo na posse do veículo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade de justiça foi deferida pelo d. juízo de origem, na decisão de ID 162822623, na origem. No que se refere ao pedido de sobrestamento, a Segunda Seção do c. STJ, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, verbis: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Ademais, depreende-se que o Agravante pretendia, por via transversa, suspender, não a Ação Revisional de origem, mas a Ação de Busca e Apreensão, o que certamente não seria admissível, incumbindo-lhe deduzir a questão naqueles autos. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não se vislumbra a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, verifica-se, consoante entendeu o d. Juízo a quo, que a questão debatida no feito demanda análise em sede de cognição exauriente, após a devida instrução processual. Além desse aspecto, conforme consignado na r. decisão agravada, “em se tratando especificamente da ação de revisão de contrato, o colendo STJ tem decidido que ‘a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz’" (AgRg no REsp 1185920/SP, 3a Turma, Rel.a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 21/2/2011).” O caso concreto não atende de forma integral aos critérios elencados. Embora o Autor esteja questionando parte do débito, não há probabilidade do direito e não houve sequer oferta de consignação da parcela incontroversa. O Agravante tinha plena ciência das parcelas e taxas previstas contratualmente, no caso, 48 (quarenta e oito) parcelas de R$792,29 (setecentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos); taxa de juros de 2,30% ao mês e 31,33% ao ano, sendo o custo efetivo total de 3,01% ao mês e 42,71% ao ano (ID 162391786 - pág. 4), o que se mostra dentro do padrão médio praticado pelas instituições financeiras na data do contrato (23/11/2020), que variou entre o mínimo de 0,77% ao mês e 9,57% ao ano para a máxima de 3,52% ao mês a 51,52% ao ano, de acordo com consulta ao sítio eletrônico do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico). Registre-se, no que concerne à limitação dos juros, o enunciado das Súmulas n.o 596 e n.o 648 e a Súmula Vinculante 7, todas do e. Supremo Tribunal Federal, que assim dispõem: “Súmula 596. As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional". “Súmula 648. A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar.” “Súmula Vinculante no 7. A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar". Nesse contexto, em análise perfunctória própria deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator